Tribunal: TJBA
Processo: 0546511-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546511-25.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO APELADO: THIAGO CARVALHO DE SOUZA Advogado(s):FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARIANA ANDION GOMES VIANNA, LEANDRO DE CARVALHO SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (15%). MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA. TEMA 577 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA INCORPORADORA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ATUAL DENOMINAÇÃO DE QUEIROZ GALVÃO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA), em face da sentença de ID 86846801, que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, cumulada com pedido de devolução de valores, movida por THIAGO CARVBALHO DE SOUZA. 2. O autor pleiteou o distrato da unidade nº 601, do empreendimento Hemisphere 360º, em razão de superveniente impossibilidade financeira de arcar com as prestações. A decisão de origem declarou a rescisão, fixou o percentual de retenção em 15% (quinze por cento) dos valores pagos e determinou a restituição imediata do saldo, em parcela única, com juros de mora incidentes a partir da citação. 3. A apelante insurge-se, pleiteando a majoração da retenção para 25% (vinte e cinco por cento) e a alteração do termo inicial dos juros para a data do trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir: i) a necessidade de suspensão do processo de conhecimento em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial da incorporadora ré; ii) a adequação do percentual de retenção fixado em 15% (quinze por cento) frente ao teto jurisprudencial de 25% (vinte e cinco por cento); iii) a validade da cláusula de restituição parcelada diante dos precedentes vinculantes do STJ; e iv) o marco temporal correto para a incidência dos juros moratórios sobre o montante a ser restituído, em caso de distrato imotivado pelo comprador; v) índices a serem aplicados para correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações que demandam quantia ilíquida perante o juízo de conhecimento, conforme a exceção prevista no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. A suspensão atinge apenas os atos de execução e constrição patrimonial, sendo imperativo o prosseguimento do feito até a constituição definitiva do título executivo judicial e a liquidação do crédito. 6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo nulas as cláusulas de irretratabilidade que impedem o direito potestativo do consumidor à rescisão por impossibilidade financeira. 7. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula nº 543, a retenção deve flutuar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 8. No caso concreto, o percentual de 15% (quinze por cento) mostra-se razoável e proporcional, considerando que o adquirente jamais ocupou o imóvel e que a unidade poderá ser prontamente revendida pela incorporadora. 9. A restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, independentemente de quem deu causa ao desfazimento, sendo abusiva qualquer previsão de reembolso parcelado ou condicionado ao término da obra, conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 577 e na Súmula nº 543 do STJ. 10. Quanto aos encargos moratórios, assiste razão à apelante. No julgamento do Tema Repetitivo 1.002, o STJ sedimentou que, em rescisões por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, visto que inexistia mora anterior do vendedor. 11. Para aferição dos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA. 12. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, devendo ser aplicado o INPC, até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir daí, o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESES 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar o termo inicial dos juros de mora, alterando-se, também, os índices a serem aplicados para cálculo da correção monetária e dos juros de mora, de forma a adequá-los aos ditames da Lei 14.905/2024. Teses de julgamento: "1. O deferimento da recuperação judicial não suspende o processo de conhecimento que demanda quantia ilíquida, devendo o feito prosseguir até a constituição do título executivo judicial (Art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005). 2. A retenção em patamar médio (15%) é adequada quando não houver fruição do bem pelo consumidor e ausente prova de prejuízos extraordinários. 3. A devolução do valor pago pelo comprador deverá ser imediata e em uma única parcela, respeitado o percentual de retenção acima indicado. 4. Em rescisão, por iniciativa do adquirente, de contrato imobiliário firmado antes da Lei 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ). 5. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, devendo ser aplicado o INPC, até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir daí, o IPCA. 6. Para aferição dos juros de mora deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA, na forma da Lei nº 14.905/204". DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, incisos IV e XV; Lei nº 13.786/2018; Lei nº 14.905/2024. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.740.911/DF (TEMA REPETITIVO 1.002); REsp 1.300.418/SC (TEMA REPEPETITIVO 577); STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 43. TJBA, Apelação nº 0564225-95.2016.8.05.0001, Apelação nº 8005666-73.2021.8.05.0039; Apelação nº 8007736-46.2023.8.05.0022; Apelação nº 0564225-95.2016.8.05.0001; Apelação nº 8089301-37.2019.8.05.0001; Apelação nº 0313466-48.2015.8.05.0001; Apelação, Número do Processo: 0521123-57.2015.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0546511-25.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ATUAL DENOMINAÇÃO DE QUEIROZ GALVÃO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA) e como Apelado THIAGO CARVALHO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA